Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL PÚBLICO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores para redimensionar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00, de acordo com o art. 85, §8o e §11, do CPC. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se contraditório em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar que a aplicação do art. 85, §2o, do CPC no caso resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, uma vez que ainda que fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 190.913,33), se chegaria à quantia de R$ 19.091,33. 3.1. Tal valor se mostraria exorbitante diante dos serviços advocatícios prestados pelos patronos do réu, já que não foram empreendidos atos processuais de alta complexidade, tendo sido elaborada apenas a contestação e algumas petições nos autos. 3.2. Ademais, o local da prestação do serviço se deu nesta capital, através de Pje e a demanda foi resolvida em apenas 1 ano a contar de sua propositura. 3.3. Explanou-se que, por conta das particularidades da demanda, seria razoável e proporcional a fixação dos honorários devidos aos patronos do requerido no importe de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8o e §11, do CPC.
4. Através de uma simples leitura no acórdão embargado, verifica-se que o mesmo não se encontra contraditório, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 6.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.